Tribunal: TJSP
Processo: 2268407-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. Não comprovação, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969. Notificação não recebida pela devedora ou por terceiro no endereço declinado no contrato. Motivo: "ausente". Impossibilidade de deferimento da liminar. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268407-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Cabreúva, em que é agravante
BANCO ITAUCARD S.A., é agravada MARIA ELOISA DA SILVA MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE
ARAUJO (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268407-45.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No: 18494
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2268407-45.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADA: MARIA ELOÍSA DA SILVA MONTEIRO
COMARCA: CABREÚVA
JUÍZA: ALEXANDRA LAMANO FERNANDES
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. Não
comprovação, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no
911/1969. Notificação não recebida pela devedora ou por
terceiro no endereço declinado no contrato. Motivo:
“ausente”. Impossibilidade de deferimento da liminar.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 51 dos autos originários que, em ação de busca e apreensão de bem
alienado fiduciariamente, deixou de deferir a liminar pleiteada e determinou a
emenda da petição inicial para a comprovação da mora da devedora, no prazo de
15 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
Alega o agravante, em síntese, que a mora da devedora
fiduciante restou devidamente comprovada, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-
Lei no 911/1969, pois enviou notificação extrajudicial, com aviso de recebimento, ao
endereço por ela informado no contrato. Assim, defende ser descabida a emenda
determinada. Busca a reforma da r. decisão. Requer efeito suspensivo.
Recurso regularmente processado, sem o efeito pretendido (fls.
65).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268407-45.2020.8.26.0000 -
3
Cuida-se, na origem, de ação de busca e apreensão ajuizada pelo
agravante BANCO ITAUCARD S.A. em face da agravada MARIA ELOÍSA DA
SILVA MONTEIRO.
Segundo consta, as partes firmaram cédula de crédito bancário
com alienação fiduciária em garantia. Todavia, a devedora teria interrompido o
pagamento das prestações, incorrendo em mora.
Ao receber a inicial, o D. Juízo a quo vislumbrou que a mora não
estava comprovada. Contra este r. decisum se volta o agravante.
Todavia, razão não lhe assiste.
O presente recurso versa, em síntese, sobre a validade e eficácia
da notificação enviada para o endereço informado pela devedora, cujo aviso de
recebimento apontou sua ausência nas três tentativas de entrega (fls. 29/31 dos
autos originários).
Nos termos do art. 2o, § 2o, do Dec.-lei 911/69, alterado pela Lei
13.043/2014, a mora decorrerá do simples vencimento e poderá ser demonstrada
por aerograma, com aviso de recebimento, não se exigindo, contudo, que a
assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
Confira-se:
Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais
garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou
credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão,
hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou
extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das
despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas.
§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do
próprio destinatário.
Para a comprovação da mora não basta o simples envio da
notificação extrajudicial para o endereço da parte devedora. A legislação de
regência exige a efetiva entrega da notificação no endereço indicado, ainda
que recebida por terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268407-45.2020.8.26.0000 -
4
In casu, o aerograma não foi recebido pela devedora ou por
terceiro; retornou à credora com o motivo da devolução especificado como
“ausente”.
A rubrica “ausente” não permite concluir que a devedora se
mudou e se encontra em local incerto e não sabido. Simplesmente ninguém foi
encontrado no endereço declarado, de sorte que compete à credora renovar a
diligência.
Vale dizer, tendo o AR sido devolvido com a rubrica “ausente”,
não se tem por comprovada a mora, conforme remansosa jurisprudência desta
Corte:
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
BEM
MÓVEL

Ação
de busca e apreensão Mora do réu não comprovada Expedida a
notificação extrajudicial por carta registrada Não comprovação da
mora, no presente caso, pois o AR foi devolvido com a justificativa de
"ausente", ou seja, não foi entregue
Embora não se exija o
recebimento pessoal da notificação, deve ser ela recebida por
alguém no endereço contratual do devedor O não recebimento da
notificação enseja a extinção do feito sem análise do mérito

Eventual comparecimento da ré nos autos que não supre a
irregularidade na notificação extrajudicial
Sentença mantida

Recurso não provido. (Apelação no 1019752-05.2018.8.26.0003, 31a
Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Carlos Nunes, j.
em 18.06.2020)
BUSCA E APREENSÃO, envolvendo Ford Fiesta, 2011. R. sentença
de extinção. Notificação extrajudicial. Ausência de regularidade. Na
ação de busca e apreensão é imprescindível que o credor junte o
comprovante da entrega da carta com aviso de recebimento (AR),
quer pessoalmente ao devedor, quer a terceiro, desde que a
apresentação se realize no domicílio contratual, o que não ocorreu
no caso em tela, diante do termo "ausente". Financeira que é
carecedora da ação. Extinção do processo mantida. Recurso da
Financeira improvido. (Apelação Cível 1000334-82.2020.8.26.0659;
Relator Desembargador Campos Petroni, 27a Câmara de Direito
Privado, j. em 29/05/2020).
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de
extinção, nos termos dos artigos 485, I, e 330, III, do CPC. Apelo da
autora. Descabida a pretensão de aplicação da teoria da expedição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268407-45.2020.8.26.0000 -
5
se a própria lei que diz respeito à matéria versada nos autos não a
adotou. Comprovação da entrega da notificação no endereço do
contrato. Necessidade, ainda que tenha sido recebida por terceiro.
Art. 2o, § 2o e art. 3o, do Decreto Lei no 911/69. Notificação que,
embora encaminhada ao endereço do devedor fornecido no contrato,
não foi recebida porque ele estava ausente, inexistindo qualquer
outra pessoa no imóvel localizado no endereço diligenciado.
Ausência de comprovação da mora. Requisito essencial da ação
de busca e apreensão. Súmula 72 do C. STJ. Sentença mantida.
Sem honorários recursais, porquanto ainda não citado o réu. Apelo
desprovido. (Apelação no 1010250-94.2020.8.26.0068, 26a Câmara
de Direito Privado, Relator Desembargador Carlos Dias Motta, j. em
19.11.2020)
Agravo interno. Interposição contra decisão do relator que negou
provimento ao agravo de instrumento. Alienação fiduciária em
garantia. Busca e apreensão. Não comprovação formal da mora do
devedor. Encaminhamento de notificação extrajudicial no endereço
constante do contrato e informação de "ausente". Insuficiência.
Necessidade de prova do recebimento da interpelação pelo
destinatário ou qualquer morador. Ausência de subsídios ou
elementos que infirmem os fundamentos da decisão agravada.
Precedentes do C. STJ e jurisprudência pacífica da Câmara.
Recurso improvido. (Apelação no 2247880-72.2020.8.26.0000, 32a
Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Kioitsi Chicuta, j.
em 24.11.2020)
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
Busca
e
apreensão.
Notificação
extrajudicial enviada ao endereço fornecido pelo devedor fiduciante
no contrato. Aviso de Recebimento (AR) devolvido: "Ausente". A
validade da notificação depende da entrega efetiva no endereço do
devedor, salvo se houver mudança de endereço sem a informação à
instituição credora. Não comprovação da mora. Inteligência da
Súmula n. 72 do STJ e precedentes do STJ. Decisão correta.
Recurso não provido. (Agravo de Instrumento no 2249301-
97.2020.8.26.0000, 35a Câmara de Direito Privado, Relator
Desembargador Gilson Delgado Miranda, j. em 04.11.2020)
Há de se ressaltar que o caso difere daquele em que o devedor
se muda de residência ou é desconhecido no local; nesta hipótese, por estar o
devedor em local não sabido, está a credora autorizada a comprovar a mora
mediante protesto do título por edital.
Nada obstante, estando ausente a devedora, deve a credora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268407-45.2020.8.26.0000 -
6
enviar nova notificação para o endereço declinado, até que a missiva seja recebida
ou até que se apure a mudança de endereço, caso em que eventualmente ficará
autorizada a comprovação da mora mediante protesto por edital.
Destarte, deve o agravante realizar novas diligências no endereço
contratual visando à notificação da devedora, de sorte que a r. decisão combatida
não comporta reforma.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora